Tribunal: TJSP
Processo: 1096851-90.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. Alegação de atraso na entrega das chaves e que a ré se negou a assinar o contrato de financiamento. Aplicação do CDC. Validade da cláusula de tolerância. Súmula 164, TJSP. Habite-se expedido em setembro/2013, após prazo de tolerância. Financiamento aprovado em abril/2014. Vendedora que se recusou a assinar o contrato de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. Alegação de atraso na entrega das chaves e que a ré se negou a assinar o contrato de financiamento. Aplicação do CDC. Validade da cláusula de tolerância. Súmula 164, TJSP. Habite-se expedido em setembro/2013, após prazo de tolerância. Financiamento aprovado em abril/2014. Vendedora que se recusou a assinar o contrato de financiamento. Apuração de saldo devedor em favor da vendedora. Contrato que prevê a entrega das chaves após a quitação do saldo devedor e registro da alienação fiduciária estabelecida no contrato de financiamento. Chaves depositadas em juízo em dezembro/2014 e somente foram entregues aos autores após a comprovação de registro da alienação fiduciária, ocorrido em maio/2018. Autores que, a princípio, não poderiam exigir a entrega das chaves e assinatura do contrato de financiamento, contudo, ante o lapso temporal decorrido, a improcedência da ação traria prejuízo a ambas as partes. Danos morais não configurados, considerando a existência de saldo devedor pelos autores. Sentença parcialmente reformada para afastar os danos morais. Sucumbência dos autores. Recurso parcialmente provido.